Tribunal: STF
Processo: Rcl 18902
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 4.357 E 4.425 DESTA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5° DA LEI 11.960/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. LIMINAR DEFERIDA NAS REFERIDAS ADIs PARA DETERMINAR QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA SEJAM EFETUADOS CONFORME A SISTEMÁTICA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ATÉ A MODULAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, assentou que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII), bem como o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput, da CF), razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento.



    2. Inobstante o julgamento realizado nas ADIs 4.357 e 4.425, foi deferida medida liminar para determinar que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública sejam efetuados conforme a sistemática anterior à declaração de inconstitucionalidade até a modulação dos seus efeitos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.